Tribunal: TJDFT
Processo: 0775249-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0775249-90.2023.8.07.0016 RECORRENTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ÉRICA DIAS DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. PODER INSTRUTÓRIO. JUIZ. INÉRCIA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. O legislador previu a possibilidade de o magistrado determinar, de ofício, a produção probatória, caso verifique a imprescindibilidade da prova para compreensão e julgamento do mérito (artigo 370 do Código de Processo Civil). 2. É dever das partes e do magistrado atuar em cooperação interativa e harmoniosa a fim de alcançar a verdadeira pacificação social, não sendo permitido, pois, ao juiz adotar uma postura de inércia em contraposição ao seu poder-dever instrutório, notadamente em casos como o do presente feito, no qual a autora questiona sua aposentadoria por invalidez. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao juiz: (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento.” 4. In casu, revela-se imprescindível, para o correto deslinde da controvérsia, a dilação probatória consistente na realização de prova pericial, fundamental à elucidação da real condição de saúde da autora, notadamente para aferir se ela possui direito à reversão da aposentadoria por invalidez e à readaptação em atividade compatível com suas limitações, a fim de permitir a busca da verdade real. 5. Revela-se prematura e equivocada a sentença proferida (error in procedendo), quando não esgotados os meios de prova disponíveis para elucidar questões relevantes à solução da controvérsia, o que caracteriza o cerceamento do direito de defesa. 6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Os recorrentes alegam violação aos artigos 5o, 7o, 141, 278, caput, 371, 373, inciso I, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento de ocorrência de cerceamento de defesa pelo acórdão impugnado, tendo em vista que a parte recorrida havia pleiteado o julgamento antecipado da lide, e, em seguida, contraditoriamente, afirmou que a causa não estava madura para ser julgada. Afirma que, se a parte já havia se manifestado pela desnecessidade de dilação probatória, a matéria está acobertada pela preclusão. Nas contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam publicadas, exclusivamente, em nome das advogadas REGEANE QUETES, OAB/PR 61.706, e PRISCILA ARRAES REINO, OAB/MS 8.596 (ID 68500617). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 7o, 141, 278, caput, 505 e 507, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 371 e 373, inciso I, ambos do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrida sejam publicadas, exclusivamente, em nome das advogadas REGEANE QUETES, OAB/PR 61.706, e PRISCILA ARRAES REINO, OAB/MS 8.596 (ID 68500617). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025